Tribunal: TJES
Processo: 5001613-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001613-68.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: JOSE GONCALVES MARTINS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IDENTIFICAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DE NOVO POSSUIDOR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n. 392 do STJ, “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”;

2. A identificação posterior ao ajuizamento da execução fiscal de novo possuidor do imóvel, ainda que firmado termo de confissão de dívida, não autoriza a substituição do sujeito passivo já indicado na CDA executada;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5001613-68.2023.8.08.0000

Agravante: Município de Vitória

Agravado: José Gonçalves Martins

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 4312836) proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória que indeferiu o pedido do ente público municipal para redirecionamento da execução ao atual proprietário do imóvel sobre o qual decorre o IPTU que constituiu a CDA executada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) o redirecionamento da execução decorre do termo de confissão de dívida firmado pelo atual proprietário do imóvel, de modo que é inaplicável o enunciado da Súmula 392 do STJ; (b) o próprio Código Tributário Nacional autoriza o redirecionamento da execução à aquele que confessa a dívida; (c) competia ao novo proprietário, na forma do art. 16 da Lei Municipal nº. 4.476/1997 comunicar a aquisição do imóvel, alterando a titularidade do cadastro imobiliário.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (ID 4350435

Sem contrarrazões em razão da ausência de citação na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O município agravante ajuizou a execução fiscal n. 5001151-20.2015.8.08.0024, indicando no polo passível a parte agravada. No entanto, frustrada a sua citação e a localização de bens penhoráveis, o procedimento foi suspenso na forma do art. 40 da Lei 6.830/80, quando, então, o ente municipal solicitou a substituição do sujeito passivo, argumentando que identificou o atual possuidor do imóvel, que teria, inclusive, firmado um termo de confissão de dívida sobre o débito executado.

Todavia, nos termos da Súmula n. 392 do STJ, “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”. G.N.

E a despeito dos argumentos do ente municipal, “
eventual ausência de atualização cadastral do contribuinte não tem o condão de exonerar o ente público das diligências necessárias tanto na formação da CDA quanto na correta propositura da ação, ensejando, em última análise, multa administrativa àquele (art. 113, § 3º, CTN)
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200067757, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Esta Corte Estadual já firmou seu posicionamento no sentido de que (...) eventual falta de atualização cadastral do contribuinte, não autoriza a alteração do polo passivo na forma pretendida pelo Município, uma vez que cabe ao fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN),
mas não constitui óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, que é matéria de ordem pública. (TJES, Apelação Cível n.º 24050186964). [...] (Apelação nº 24080404247, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/08/2016). [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061578, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Assim, ainda que existente a confissão de dívida do novo possuidor do imóvel, conforme consignado pela magistrada de origem, “
efetuado o lançamento fiscal em face do proprietário do imóvel, que consta como único devedor na CDA, e contra ele é proposta a execução fiscal, não é possível o pedido de redirecionamento da execução para o possuidor, que não compôs o polo passivo do lançamento tributário, e não consta como devedor no título executivo extrajudicial. Somente seria possível o acionamento judicial do suposto coobrigado através da constituição de nova CDA com a observância do regular processo administrativo tributário
”.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.